Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por B & C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, na Execução ajuizada contra AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA e PAULINO NAOKI KAMACHI, pela qual indeferido “o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, formulado pela Exequente, visto que é inócua a expedição de ofício aos órgãos, a fim de identificar eventual vínculo empregatício da parte executada, haja vista que a verba salarial, ainda que parcial, é impenhorável, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de rendimentos para o pagamento do crédito exequendo, possível e cabível expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o intuito de verificar se a parte agravada tem registro de2 trabalho.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.